Tribunal: TJSP
Processo: 1002552-09.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Carência da ação por falta de documentos essenciais não configurada - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Carência da ação por falta de documentos essenciais não configurada - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados - Reparação devida - Ação julgada procedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002552-09.2019.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002552-09.2019.8.26.0404 -Voto no
2
APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: ORLÂNDIA
EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Carência da ação por falta de documentos essenciais não
configurada - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de
indenização garantida por apólice de seguro residencial
contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por
oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária
-
Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito
não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14
do CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados -
Reparação devida - Ação julgada procedente - Recurso
provido.
VOTO N° 44.919 (Processo digital)
Ação regressiva de ressarcimento de danos,
derivada de apólice de seguro residencial com cobertura contra danos
elétricos, julgada improcedente pela sentença de fls. 388/391, relatório
adotado.
Apelou a autora, buscando a reforma da decisão.
Aduziu, em suma, que o relatório de regulação de sinistro e o parecer
técnico elaborado por empresa especializada demonstram que danos
ocorridos no imóvel segurado foram provenientes de descarga elétrica,
restando evidenciada a falha na prestação de serviço pela requerida. Disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002552-09.2019.8.26.0404 -Voto no
3
que comprovou o pagamento de R$ 4.597,52 ao segurado. Afirmou que a
responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva perante os
consumidores. Apontou a impossibilidade de preservação dos bens de todos
os segurados. Sustentou que a ré não apresentou nenhum documento hábil
a afastar o nexo causal delineado pelos documentos que instruíram a
inaugural. Argumentou que o procedimento administrativo é facultativo.
Pugnou pelo decreto de procedência da ação.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos.
É o relatório.
No caso em tela, a autora firmou contrato de
seguro residencial com cobertura contra danos elétricos e pretende, nos
termos da emenda à inicial, ser ressarcida por sub-rogação em virtude dos
prejuízos experimentados pelo segurado Vanderci Ferreira de Oliveira,
ocasionados por oscilações na rede de eletricidade administrada pela ré.
De início, a documentação entranhada ao
processo é suficiente à formação da convicção do juízo e à comprovação do
pagamento efetuado pela autora ao segurado.
O comprovante de fls.111 demonstra a quitação
de indenização no valor de R$ 4.597,52 em favor do segurado Vanderci
Ferreira de Oliveira, pois identifica os dados das partes, as informações
bancárias referentes ao crédito e a confirmação de pagamento com
autenticação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002552-09.2019.8.26.0404 -Voto no
4
Logo, não há falar em carência da ação pela falta
de documentos essenciais.
Por outro lado, considerando que a seguradora
objetiva ser reparada do valor que pagou ao segurado a título de
indenização por avarias em bens eletroeletrônicos, é patente seu interesse
de agir.
A provocação administrativa não é requisito para
o aforamento da lide, sendo indispensável a observância do princípio
constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Com efeito, condicionar o ajuizamento da ação a
pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação administrativa,
importaria ofensa ao princípio constitucional acima mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré se
municie de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus
usuários, não é razoável que estes aguardem o trâmite burocrático do
procedimento administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou
se ressarçam do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que
eles ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n° 414/2010
da ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela prestadora de serviço
e não impede que o usuário se socorra da via judicial baseado em outros
elementos probatórios, que serão submetidos oportunamente ao crivo do
contraditório, possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002552-09.2019.8.26.0404 -Voto no
5
Nesse contexto, é desnecessária a observância,
pelo consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sendo
legítimo o acionamento direto da companhia de seguros.
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença
de parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica.
Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço
público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa.
Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade
objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento
e o dano experimentado. Prova documental colacionada na exordial
suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração
da
verba
honorária.”
(Apelação
n°
1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Cauduro Padin - j. 06/03/2020)
“APELAÇÃO.
Ação
regressiva
de
indenização
proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou
aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de improcedência.
Apelo da seguradora autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com
razão. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo
204 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário
que não está condicionado ao requerimento administrativo. Demandada
que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força
maior. Não comprovação. Condições atmosféricas. Risco da atividade.
Quantum indenizatório e ressarcimento dos segurados. Ausência de
impugnação
específica.
Pagamentos
comprovados.
Indenização
devida. Apelo provido.” (Apelação n° 1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a
Câmara de Direito Privado - Relator Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002552-09.2019.8.26.0404 -Voto no
6
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO
EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-
ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E
ILEGITIMIDAE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado
da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o
que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na
ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo,
ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que
tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor da empresa segurada assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o
contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas do estabelecimento
segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.
5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da
atividade
da
concessionária.
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
DA
RÉ,
COM
BASE
NO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
ADOTADA
PELA
SENTENÇA
QUE
SE
REPUTA
ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação da ré ao
pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento de
procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85,
"caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Razoável,
ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20% sobre o valor
atualizado da condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§ 2°
e
8°,
do
mencionado
diploma
legal.”
(Apelação
n°
1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002552-09.2019.8.26.0404 -Voto no
7
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA
ATMOSFÉRICA VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NOS
LAUDOS
TÉCNICOS
QUE
INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que
a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário
que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa. 2.-
Aplica-se o CDC ao caso em julgamento, uma vez que a relação
primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a
responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos,
baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco
administrativo (Art. 37, § 6°, da CF). 4.- Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
TRABALHO
ADICIONAL
REALIZADO
EM
GRAU
RECURSAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a apelação na
vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.”
(Apelação n° 1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito
Privado - Relator Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento
pela
indenização
paga
a
seus
segurados
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002552-09.2019.8.26.0404 -Voto no
8
Improcedência - Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO - Exigência
de pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da
Resolução n° 414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade
de prévio requerimento administrativo - Precedentes desta Corte
paulista. RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de
serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária - Laudos técnicos
particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão elétrica -
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Desnecessidade de realização de perícia -
Excludente da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de
regresso reconhecido. Sentença de improcedência reformada para
procedência
-
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
n°
1007558-62.2017.8.26.0114
-
Relator
Des.
Lavínio
Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019)
Vale ressaltar que o consumidor está exercendo
direito securitário e, por isso, não precisa notificar a fornecedora de energia.
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do
disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se apenas
quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima, excludentes de responsabilidade não verificadas “in
casu”.
A descarga atmosférica pela queda de raio em
tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar
meios para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria
atividade.
Em situação assemelhada, já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002552-09.2019.8.26.0404 -Voto no
9
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA
- AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO
NA
CORRENTE
-
DANOS
EM
APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS -
INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA
DO RISCO DA ATIVIDADE - DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA
NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA - PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL -
DESEMBOLSO - JUROS - CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
VERBA
QUE
COMPORTA
MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 - RECURSOS
IMPROVIDOS.” (Apelação n° 1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a
Câmara da Seção de Direito Privado - Relator Des. Francisco Casconi -
j. 01/12/2017)
A prestação de serviços está sujeita ao disposto
no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a
responsabilidade da requerida opera-se independentemente de culpa,
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do
mencionado artigo.
Por isso, incumbia à recorrente comprovar,
apenas, o evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração
da culpa da prestadora de serviços para sua responsabilização.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça
assevera:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002552-09.2019.8.26.0404 -Voto no
10
- AÇÃO REGRESSIVA - INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica - Seguradora que
indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem
demonstrado - Danos materiais e respectivo pagamento da indenização
comprovados - Ação procedente - Recurso desprovido, com
observação.” (Apelação n° 1003108-59.2019.8.26.0291 - 35a Câmara
de Direito Privado - Relator Des. Melo Bueno - j. 05/03/2020)
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica - Ação
de regresso - Descarga elétrica - Queima de aparelhos - Nexo causal e
danos comprovados - Direito de regresso da seguradora - Sentença
reformada. Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos
danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, §
6°, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6°, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu. Apelação provida.” (Apelação n°
1006164-49.2019.8.26.0114 - 30a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Lino Machado - j. 12/02/2020)
A vasta documentação que instruiu a inicial
evidencia que os prejuízos sofridos pelo segurado advieram de distúrbios
elétricos.
É certo que o minucioso relatório de regulação de
sinistro com fotografias (fls. 73 e ss) e, principalmente, o laudo técnico
produzido por empresa especializada com orçamento (78), tudo analisado
em conjunto, demonstram que os danos ocasionados aos bens eletrônicos
que guarneciam o imóvel segurado decorreram de descarga elétrica por
raio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002552-09.2019.8.26.0404 -Voto no
11
Logo, restou evidenciado o nexo de causalidade
entre os danos sofridos pela segurada da apelante e a prestação de
serviços pela requerida, inexistindo motivo que desnature o valor da prova
documental.
Mais não fosse, a produção de perícia técnica
restou inviabilizada, visto que os bens avariados não foram preservados, daí
a ação regressiva, sendo impossível exigir-se da seguradora a produção de
prova negativa.
Sendo assim, é cabível a reparação pretendida
pela sub-rogação dos seguradora nos direitos de sua segurada.
Sobre o tema, o STJ já proclamou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM
TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SUB-ROGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA.
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial
interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a
ocorrência de prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora
sub-rogada nos direitos de sua segurada, contratante de serviços de
transporte aéreo de mercadorias junto à recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002552-09.2019.8.26.0404 -Voto no
12
provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha
na prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos
legais indicados como violados, não obstante a interposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o causador do dano,
consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se,
assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera
independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável
pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do
segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora para
cobrar a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que
poderia ter sido manejada pelo titular originário dos direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma - Relatora Ministra
Nancy Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Portanto,
a
ação
comporta
decreto
de
procedência para condenar a ré a pagar à autora R$ 4.597,52, com
acréscimo de correção monetária pela tabela prática deste Tribunal de
Justiça desde a data do pagamento efetuado ao segurado em 06 de junho
de 2018 (fls. 111) e juros moratórios legais a contar do desembolso;
incumbindo à requerida, vencida, arcar com as custas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002552-09.2019.8.26.0404 -Voto no
13
honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% sobre o valor
da condenação atualizada.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR